Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1017273-57.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: DEBORA RIBEIRO DA SILVA.
Recorrido: CIB CONSULTORIA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Data do Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA INDEVIDA DO MÊS DE ABRIL/2021 - AUSENCIA DE PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DEZEMBRO/2020 - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA DE NOVEMBRO/2020 QUE RESULTOU EM CRÉDITO PARA A FATURA DE DEZEMBRO - NÃO COMPROVADO - FATURA CONTESTADA DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REVISÃO DA FATURA DE MAIO/2021 REFERENTE AOS ACRESCIMOS DE ENCARGOS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, inexiste comprovação de pagamento da fatura do mês de novembro/2020 em duplicidade, posto que fora estornado pelo banco, não resultando, portanto, em crédito para a fatura do mês de dezembro/2020, logo, considerando que a fatura de dezembro consta somada na fatura questionada (abril/2021), inexiste o ato ilícito alegado.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Considerando a falha do sistema operado pela empresa Reclamada, que não computou o estorno do pagamento ora cancelado pelo banco, a revisão da fatura do mês de maio de 2021 sem o acréscimo dos encargos por atraso, mora e multa é medida que se impõe.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017273-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEBORA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 000.723.851-70 (RECORRENTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA INDEVIDA DO MÊS DE ABRIL/2021 - AUSENCIA DE PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DEZEMBRO/2020 - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA DE NOVEMBRO/2020 QUE RESULTOU EM CRÉDITO PARA A FATURA DE DEZEMBRO - NÃO COMPROVADO - FATURA CONTESTADA DEVIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REVISÃO DA FATURA DE MAIO/2021 REFERENTE AOS ACRESCIMOS DE ENCARGOS - DEVIDO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu, inexiste comprovação de pagamento da fatura do mês de novembro/2020 em duplicidade, posto que fora estornado pelo banco, não resultando, portanto, em crédito para a fatura do mês de dezembro/2020, logo, considerando que a fatura de dezembro consta somada na fatura questionada (abril/2021), inexiste o ato ilícito alegado.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Considerando a falha do sistema operado pela empresa Reclamada, que não computou o estorno do pagamento ora cancelado pelo banco, a
revisão da fatura do mês de maio de 2021
sem o acréscimo dos encargos por atraso, mora e multa é medida que se impõe.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022